Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Adequado o aumento da pena-base com fundamento nas circunstâncias especiais previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06, especialmente quando a quantidade de maconha apreendida, mais de 02 (dois) quilos, mostra-se exacerbada, justificando a sua fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. Se o réu é reincidente, inviável o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
3. O regime inicial fechado deve ser mantido, porque o réu é reincidente e a pena cominada é superior à 4 (quatro) anos, o que afasta a aplicação da Súmula 269 do STJ.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.